Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-19.2024.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007838-19.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PEDRO BRAIAN RAMYREZ LIMA SPINDOLA - CPF: 066.563.111-13 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS MEDEIROS DE LIMA - CPF: 326.221.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLI ANTONIO LOPES - CPF: 962.146.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELY AMANDA GOMES DA SILVA - CPF: 069.027.771-79 (VÍTIMA), Marcelo Custódio do C. Melo (ASSISTENTE), Thiago Lisbôa da Silva (ASSISTENTE), Camila de Oliveira Clementino (ASSISTENTE), ANDRE TAURUS GOMES OLIVEIRA DA SILVA SILVERIO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA E TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO ESSENCIAL DO RÉU NA PRÁTICA DA TORTURA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
REJEITADA
. INOCORRÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CONFISSÃO RESTRITA AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE TORTURA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença
proferida pela
1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pelos crimes de tortura qualificada (Lei 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, c/c §4º, III) e tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
), absolvendo-o quanto ao crime de associação criminosa (CP, art. 288, parágrafo único). A defesa
sustenta
: (i)
absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente,
o
reconhecimento da participação de menor importância; (
iii
)
ocorrência de
coação moral irresistível; e (
iv
)
reconhecimento da

atenuante d
e
confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tortura e tráfico de drogas; (
ii
) definir se a atuação do réu configura participação de menor importância; (
iii
) analisar se há elementos que autorizem o reconhecimento da coação moral irresistível; e (
iv
) estabelecer se é cabível a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria d
o crime de
tortura qualificada estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo Laudo Pericial, Imagens de Monitoramento e Depoimento coerente da vítima, que identificou o réu como responsável por atraí-la ao local e mantê-la sob vigilância armada durante prolongada sessão de agressões físicas em contexto de facção criminosa.

4. A conduta do réu — que atrai
u
a vítima com ameaças

e a vig
iou
durante sua submissão a tortura — demonstra atuação funcional, direta e essencial, afastando a causa de diminuição de participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

5. A tese de coação moral irresistível carece de qualquer comprovação concreta, sendo ônus da defesa apresentar provas de ameaça grave, atual e inevitável, o que não se verifica nos autos. Ao contrário, a conduta do réu demonstra voluntariedade e engajamento consciente no crime.

6. A prática do
crime de
tráfico de drogas está comprovada por apreensão de 24 porções de maconha (58 g), duas de cocaína (2 g), fracionadas e embaladas para venda, além de utensílios de comercialização, reforçando sua inserção no comércio ilícito.

7. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida quanto ao crime de tráfico, mas sem efeito redutor,
vez qu
e a pena
já havia sido
fixada no mínimo legal, conforme orientação do STJ (Tema 231). Quanto ao crime de tortura, a negativa de autoria

quanto à
prática delituosa
afasta a possibilidade de reconhecimento da
referida
atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A atuação funcional, consciente e essencial do agente durante o sequestro e as sessões de tortura caracteriza coautoria, afastando a tese de participação de menor importância.

2. A ausência de prova concreta de ameaça grave, atual e irresistível impede o reconhecimento da coação moral irresistível como causa de exclusão de culpabilidade.

3. A
atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu não admite a prática do delito em exame, inexistindo confissão

capaz de influir na formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, c/c §4º, III; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP,
arts
. 29, §1º, e 65, III, “d”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT,
Ap
.
Crim
. 0005758-67.2020.811.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.07.2025; TJMT,
Ap
.
Crim
. 1006169-61.2023.8.11.0013, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 26.11.2024; TJMT,
Ap
.
Crim
. 1007986-21.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.02.2024; TJMT,
Ap
.
Crim
. 1003787-38.2022.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.06.2024; TJMT,
Ap
.
Crim
. 1015772-42.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Co
lenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Pedro
Braian

Ramyrez
Lima Spíndola
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pelos crimes de tortura (art. 1º, I, “a”, c/c §4º, III, da Lei 9.455/97) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), bem como o absolveu da imputação do art. 288, parágrafo único, do CP.

Nas razões recursais, o apelante requer: (i)
absolvição
,
sob o argumento de insuficiência probatória
; (
ii
) subsidiariamente,
reconhecimento de participação de menor importância; (
iii
)
reconhecimento de coação moral irresistível; (
i
v
)

reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 23 de agosto de 2024, por volta das 17h50min, na praça localizada no bairro Jardim Primavera, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Pedro
Braian

Ramyrez
Lima Spíndola teria atraído a vítima,
Natiely
Amanda Gomes da Silva, ao local, após troca de mensagens por meio de redes sociais. No dia anterior, ele havia exigido que a vítima redigisse uma carta, sob ameaça de invadir sua residência caso não obedecesse à ordem.

Ao chegar à praça, a vítima foi colocada em uma ligação telefônica por Pedro, ocasião em que um indivíduo não identificado ordenou que fosse levada à região conhecida como Vila do Chaves. No interior do veículo, Pedro manteve uma faca apontada para o abdômen da vítima, com o intuito de impedir qualquer reação.

Já na Vila do Chaves, a vítima foi amarrada com fios elétricos e submetida a agressões físicas por diversas pessoas, estimam-se três mulheres e cinco homens, enquanto o denunciado permanecia no local, empunhando a arma utilizada na cena, embora não tenha, ele próprio, desferido os golpes.

Posteriormente, a vítima foi vendada e levada a outro local, descrito como um quarto de paredes laranjas com banheiro integrado, onde permaneceu amarrada, sendo novamente agredida, ameaçada, fotografada e filmada, inclusive com uma arma apontada à sua cabeça.

Durante as agressões, os autores realizaram videochamadas com terceiros, os quais discutiam a possibilidade de execução ou liberação da vítima. Diante da negativa de autorização para sua morte, decidiu-se por sua liberação. A vítima, então, foi obrigada a caminhar descalça, com diversas lesões, até conseguir retornar à cidade, procurar atendimento médico e ser internada.

As agressões causaram múltiplas lesões corporais, devidamente atestadas em laudo pericial, além de intenso sofrimento físico e psicológico.

No curso das diligências, os investigadores identificaram Pedro por meio de imagens de monitoramento da praça. Em seguida, dirigiram-se até sua residência, onde foi abordado. Durante a busca domiciliar, localizaram-se 24 porções de maconha (58 g), duas porções de cocaína (2 g), todas embaladas para comercialização, além de simulacros de arma de fogo, boné e camiseta utilizados no momento do sequestro.

Interrogado, o acusado negou envolvimento no sequestro e na tortura, alegando ter apenas acompanhado a vítima até o veículo, negando, ainda, ter exigido a redação da carta. Quanto às substâncias entorpecentes encontradas, exerceu o direito ao silêncio.

Por fim, embora a denúncia também tenha imputado o crime de associação criminosa armada, a sentença concluiu pela absolvição quanto a esse ponto, diante da ausência de provas que demonstrassem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

Feita a exposição fática, passa-se a análise do mérito recursal.

I.
D
A TESE
DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa técnica do apelante sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada, em virtude da ausência de provas suficientes a demonstrar, de forma segura e inequívoca, a autoria dos fatos imputados. Argumenta-se que o conjunto probatório constante dos autos é frágil, impreciso e incapaz de afastar a dúvida razoável acerca da efetiva participação do recorrente nos crimes narrados na denúncia, razão pela qual se impõe o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
, culminando em sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal tese não merece prosperar
,
consoante passo a fundamentar em separado.

a) Do Crime de Tortura (artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c §4º, inciso III, da Lei n. 9.455/1997)

A materialidade
do delito de tortura
está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 169705822); Boletins de Ocorrência n.º 2024.252914 (ID. 169705823), 2024.46 (ID. 169705824) e 2024.254033 (ID. 169705825); Imagens de Monitoramento (ID. 169705824, p. 13/21; ID. 169706545; ID. 169706576; ID. 169706581); Documento Apreendido (ID. 169705834); Autos/Termos de Exibição e Apreensão (ID. 169706544; ID. 169706575; ID. 169706577); Relatório Policial (ID. 169706546; 169706547; 169706548; 169706549; 169706550; 169706551; 169706552; 169706553; 169706554; 169706555; 169706556; 169706557); Vídeos
de Monitoramento
(ID. 169706566; ID. 169706567; ID. 169706568); Termos de Reconhecimento de Objetos (ID. 169706572; ID. 169706580); bem como pelo Laudo de Lesões Corporais (ID. 170382792)
e
Relatório de Investigação n.º 2024.13.102796 (ID. 171061007)
.

Em juízo, a vítima
Natiely
Amanda Gomes da Silva (ID. 293975981) narrou, de forma firme e coerente, que o réu Pedro
Braian

Ramyrez
Lima Spíndola marcou encontro na praça do bairro Primavera, determinando previamente que ela escrevesse uma carta de despedida sob ameaça de invadir sua residência caso não obedecesse. No local, ele a aguardava e, logo após a chegada de outros indivíduos, passou a coagi-la para que entrasse em um veículo escuro, ocasião em que mantinha uma faca apontada para seu abdômen, causando-lhe ferimentos
superficiais.

Segundo seu relato, já na denominada “Favelinha do Chaves”, a vítima foi amarrada com fios, agredida com pauladas e instrumento perfurante, sendo submetida a um “salve”, no qual lhe era exigida confissão de suposta ligação com a facção criminosa PCC.
O acusado permaneceu no local, apontando em sua direção
o que aparentava ser
uma arma de fogo, reforçando a sua submissão e impedindo qualquer reação; em seguida, acompanhou o novo deslocamento, mantendo a faca próxima ao corpo da vítima durante todo o trajeto.

A investigação corroborou tais informações, tendo identificado, por meio de Imagens de Monitoramento
(ID. 169706566 e seguintes)
, o momento em que Pedro encontra a vítima na praça e a conduz até o automóvel escuro que a levou ao
cativeiro.

A motivação do crime, ainda conforme as provas reunidas, relaciona-se à suspeita de que a vítima possuía vínculos com facção rival, o PCC, o que desencadeou seu sequestro e a submissão às sessões de tortura ordenadas por integrantes do Comando Vermelho, com participação ativa do réu na vigilância, intimidação armada e custódia durante o

episódio.

Importante consignar que o episódio perdurou por mais de
18
horas, período em que a vítima permaneceu sob domínio dos criminosos, sendo severamente agredida em dois locais distintos, vendada, amarrada, filmada e fotografada para difusão interna à facção, até ser libertada
.

Ademais, a
defesa sustenta o reconhecimento da participação de menor importância
do réu no referido crime
. Todavia, o acervo probatório demonstra que o réu não apenas atraiu a vítima até a praça mediante ameaças, como também
permaneceu presente no cativeiro durante a sessão de tortura (“salve”). Sua atuação, portanto, foi essencial para viabilizar o crime, revelar o suposto envolvimento da vítima com facção rival e garantir a continuidade das agressões.

A divisão de tarefas entre os agentes,
com atuações distintas,
porém complementares, não caracteriza participação de menor importância, quando cada conduta se mostra relevante para o sucesso da empreitada criminosa, como no caso do réu que exerceu vigilância e filmou a ação de tortura.

Diante desse quadro fático-probatório, não se vislumbra a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 29 do Código Penal, uma vez que a atuação do réu se revelou efetiva, funcional e essencial para a consecução do resultado delituoso.

Foi ele quem atraiu a vítima ao local previamente ajustado para sua subsequente submissão à sessão de tortura, evidenciando, assim, sua inequívoca coautoria. Tal conduta demonstra não apenas conhecimento e adesão ao plano criminoso, mas participação direta e relevante na dinâmica dos fatos, o que afasta, de maneira inequívoca, a tese defensiva de participação de menor importância.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte:

[...] 6. As provas demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tortura qualificada: múltiplas lesões na vítima compatíveis com tortura (conforme laudo pericial); confissão judicial de um dos réus; e depoimentos dos policiais confirmando as circunstâncias do crime, que foi praticado com o objetivo específico de obter confissão sobre furtos.
7. A mera divisão de tarefas entre os agentes,
com atuações distintas
porém complementares, não caracteriza participação de menor importância, quando cada conduta se mostra relevante para o sucesso da empreitada criminosa, como no caso do réu que exerceu vigilância e filmou a ação de tortura.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00057586720208110004, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/07/2025);

[...] Inexistência de participação de menor importância:
A tese de menor importância foi afastada, pois o apelante desempenhou papel essencial na logística e execução do crime, demonstrando ciência plena e envolvimento ativo na prática delitiva. Sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não se tratando de mero auxílio eventual ou irrelevante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10280970420238110002, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025)
.

Assim, estando comprovado que o réu foi o responsável por atrair a vítima até a praça onde, em seguida, seria conduzida a local ermo para ser submetida à sessão de tortura, resta suficientemente evidenciada sua efetiva participação nos fatos, bem como sua condição de coautor na prática do delito.

No que tange à alegação de coação moral irresistível, esta não encontra qualquer amparo nos autos. O réu não comprovou ameaça grave, atual e inevitável que lhe tolhesse
à
autodeterminação, ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP). Ao contrário, sua atuação revela comportamento consciente e voluntário, com engajamento ativo na captura, condução e vigilância da vítima.

O entendimento jurisprudencial segue na mesma linha:

7. A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica. A alegação de dívida com facção criminosa, sem provas concretas, é insuficiente para configurar a exclusão de culpabilidade.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10061696120238110013, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024);

Para o reconhecimento da coação moral irresistível não basta a simples escusa da apelante, exigindo-se a demonstração por elementos concretos que atestem uma ameaça e perigo real, sério e atual, impossível de resistir, o que não está demonstrado no caso dos autos
(TJMT, N.U 1000775-59.2022.8.11.0029). “O reconhecimento da coação moral irresistível, para efeitos de excluir a culpabilidade do agente, deve encontrar respaldo probatório em elementos concretos no processo, não bastando a simples alegação do envolvido no delito.” (TJMG - APR: 00160906520198130621). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1007986-21 .2022.8.11.0006, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

Diante do conjunto robusto e harmônico de provas constantes dos autos, resta plenamente comprovada a coautoria do réu Pedro
Braian

Ramyrez
Lima Spíndola na prática do crime de tortura, evidenciando-se sua atuação desde a atração da vítima até a praça onde foi abordada e constrangida a ingressar em veículo sob ameaça armada, passando pela vigilância durante o trajeto e pela permanência no cativeiro, tudo inserido em contexto de motivação faccionada, o que culminou na prolongada submissão da ofendida a intenso sofrimento físico e psicológico.

Nesse cenário, mostram-se infundadas as teses defensivas de participação de menor importância e de coação moral irresistível, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da condenação nos exatos termos fixados na sentença.

b) Do crime de Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 169705822), pelos Autos e Termos de Exibição e Apreensão (ID. 169706544; ID. 169706575; ID. 169706577), bem como pelo Relatório de Investigação nº 2024.13.102796 (ID. 171061007) e pelo Laudo Pericial de Confronto (ID. 171061008), que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).

Quanto à autoria, verifica-se que, durante diligência realizada na residência do acusado, foram apreendidas 24 (vinte e quatro) porções de maconha, totalizando aproximadamente 58g, e 02 (duas) porções de cocaína, com peso aproximado de 1,8g, ambas já fracionadas e embaladas, além de apetrechos comumente associados à mercancia ilícita, como embalagens plásticas utilizadas no fracionamento dos entorpecentes, conforme registrado nos Autos e Termos de Exibição e Apreensão (ID. 169706544; ID. 169706575; ID. 169706577).

A apreensão dos materiais no interior da residência do réu, sob sua posse direta, reforça a conclusão de que este detinha pleno domínio sobre os objetos ilícitos, circunstância confirmada pelo Relatório de Investigação nº 2024.13.102796 (ID. 171061007).

A forma de acondicionamento das substâncias, a diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína) e a presença de instrumentos usualmente utilizados na atividade de tráfico evidenciam não apenas a posse, mas a destinação comercial dos entorpecentes, revelando a inequívoca inserção do acusado na cadeia de distribuição de drogas ilícitas.

A jurisprudência d
este Egrégio

Tribunal de Justiça também prestigia a conclusão de que a guarda de drogas fracionadas, com apetrechos de comercialização, constitui elemento suficiente para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que inexistente flagrância de venda
.

Nesse sentido
, destacam-se os seguintes precedentes
desta Corte
:

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo e ter em depósito” substância para mercancia.
A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas
(TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10037873820228110011, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2024)
;

5. A apreensão de drogas fracionadas em diversas porções, em local conhecido como ponto de tráfico, após denúncias anônimas e monitoramento policial, evidencia a destinação comercial dos entorpecentes.
6. A tentativa de fuga dos acusados ao avistarem a guarnição policial constitui indício relevante da prática delitiva, incompatível com a alegação de mero consumo.
7. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (cocaína e maconha), bem como seu fracionamento em múltiplas porções, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10157724220218110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025).

Dessa forma, o acervo probatório é firme e harmônico no sentido de que o réu mantinha substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para distribuição no interior de sua residência, associadas a instrumentos utilizados na comercialização ilícita, demonstrando, de forma inequívoca, a prática do crime de tráfico de drogas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

II. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), alegando que o apelante teria admitido parcela da conduta delitiva, razão pela qual pugna pela redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas. Contudo, à luz do entendimento consolidado n
a Súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena, na segunda fase da dosimetria, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, razão pela qual a pena foi mantida no mínimo legal.

No tocante ao crime de tortura, verifica-se que o apelante
,
em juízo
, além de apresentar versão confusa e contraditória
-
ora afirmando que teria ingressado
no veículo que levou a vítima ao cativeiro, ora dizendo que apenas o teria seguido de bicicleta
-
, negou a prática delitiva, alegando ter apenas se encontrado com a ofendida e a acompanhado até o automóvel, afirmando desconhecer o que seria feito com ela.

Tal narrativa, além de não configurar confissão, mostra-se totalmente dissociada do restante do acervo probatório, conforme demonstrado no Capítulo I, razão pela qual não há falar em reconhecimento da atenuante para este delito.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte
e do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão é
parcial,
contraditória ou negada em juízo
, além de ser irrelevante para a elucidação dos fatos. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10014330720228110022, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/09/2025);

5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não confessa a prática delituosa.
Teses de julgamento: [...]
2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando não há confissão da prática delituosa.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2699089 SC 2024/0273857-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)
.

Rejeito, portanto, o pleito de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal
interposto por
Pedro
Braian

Ramyrez
Lima Spíndola

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025